Tribunal: TJES
Processo: 5014642-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014642-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
RECORRIDO: IARA MOTA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014642-52.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

RECORRIDA:
IARA MOTA DA SILVA
e
KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO. PRODUTO INDISPONÍVEL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que adquiriu uma chuteira modelo: Society Puma Future Play TT, tamanho 39, na cor azul/laranja, no valor de R$294,99 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), contudo o produto não foi entregue pela requerida sob alegação de problema na separação do estoque.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, condenando a empresa requerida a entregar a chuteira Society Puma Future Play TT, tamanho 39, na cor azul/laranja.

Nas razões recursais, a empresa requerida sustentou a impossibilidade de entregar a chuteira Society Puma Future Play TT, tamanho 39, na cor azul/laranja, considerando a ausência no estoque e o afastamento das astreintes.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o presente recurso merece prosperar em parte.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme preceitua o código consumerista, dos artigos 30 em diante, uma vez efetuada a oferta, o fornecedor estará vinculado ao seu cumprimento.

Contudo, verifico que comprovou o requerido a impossibilidade de entrega do produto, considerando a ausência do mesmo em estoque, desta forma, a conversão em perdas e danos é medida que se impõe, na forma do art. 499, do CPC, segundo o qual: “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE VENDA E ENTREGA DE TAPETE – CONVERSÃO PARA PERDAS E DANOS – ADMISSIBILIDADE, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. I – Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega do tapete pela ausência do produto em estoque e o tempo transcorrido, de rigor, a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor equivale ao do produto anunciado pela requerida e constante do título executivo;
II – A multa excutida está fundada em previsão do próprio título judicial e se mantém hígida mesmo diante da posterior conversão da obrigação em perdas e danos. Logo, o valor da multa já imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer (venda e entrega do tapete) não deve sofrer abatimento em razão da conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 500 do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - AI: 21321808220198260000 SP 2132180-82.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2019)

Acerca da aplicação da multa, sabe-se que a
astreinte,
pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau. Quanto ao valor fixado, o mesmo não se mostra irrazoável ou desproporcional.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a
conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor equivale ao do produto anunciado pela requerida
, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, sem prejuízo da cobrança das
astreintes
fixadas, em consonância com o disposto no art. 500, do CPC, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)